Tribunal: STF
Processo: MS 37167
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Ana Carolina Fernandes de Abreu, contra ato do Senhor Conselheiro André Luís Guimarães Godinho, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que determinou, nos autos do procedimento de Controle Administrativo 0000882-88.2020.2.00.0000, que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ/BA) observasse o art. 5º do Provimento 77/2018, da Corregedoria Nacional de Justiça, designando Andrea Maria Pinhate como responsável interina pelo Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Canavieiras/BA.
    A impetrante alega que não foi intimada para ingressar no processo administrativo e, assim que ocasionalmente teve ciência do referido procedimento, ingressou com recurso no âmbito do CNJ contra a decisão monocrática, com pedido de efeitos suspensivos. No entanto, o recurso não foi analisado pela autoridade coatora, e o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia publicou ato no Diário Oficial dando início ao cumprimento da decisão impugnada.
    A impetrante defende, ainda, que ocupa a interinidade da mencionada serventia desde 24.10.2018 e que ser removida, na forma posta na decisão monocrática, sem ter sequer participado do processo administrativo, importará em enormes prejuízos não só financeiros, mas também quanto ao bom atendimento aos jurisdicionados.
    Por fim, requer a concessão de liminar com o fim de suspender a decisão monocrática, a qual deve surtir efeitos somente após a apreciação do recurso pelo CNJ. Por fim, pede que seja concedida a segurança, para declarar-se sem efeito a decisão da autoridade coatora, devendo o recurso da impetrante ser admitido, processado e julgado pelo Plenário do Conselho. (eDOC 1)
    Em 12.06.2020, a impetrante juntou ao autos o andamento atualizado do PCA 882-88/2020 (eDOC 11). No dia 15.06.2020, também requereu a juntada da decisão que determinou o arquivamento do processo perante o CNJ (eDOC 14).
    Andrea M. Pinhate apresentou manifestação, em 23.06.2020, requerendo o indeferimento do pedido liminar.
    Em 24.06.2020, deferi a liminar pleiteada, sob o fundamento de que o ato coator seria prima facie ofensivo às garantias processuais do contraditório e da ampla defesa, vez que não foi oportunizada manifestação à parte impetrante, nos termos do art. 94 do Regimento Interno do CNJ. Por outro lado, restou configurado o periculum in mora, pois ao tempo da decisão interlocutória a senhora Andrea Maria Pinhate estava na iminência de entrar em exercício interino da serventia.
    A beneficiada pelo ato do CNJ opôs embargos de declaração em face de minha decisão, com o fito de esclarecer o alcance temporal dela, tendo em vista considerar que a tutela liminar deveria surtir efeitos tão-somente até o julgamento no Plenário do CNJ do recurso administrativo interposto pela impetrante.
    Registro que a impetrante ajuizou em 05.07.2020, neste STF, a Pet 8.980, também de minha Relatoria. Processo no qual, durante o recesso forense de julho de 2020, o então Presidente desta Corte, Ministro Dias Toffoli, determinou a imediata suspensão do cumprimento de ordem do TJ/BA, e indeferiu subsequente pedido de reconsideração proposto por Andrea Pinhate. Em 17.11.2020, ratifiquei a decisão da Presidência da Corte, por entender descumpridas minha decisão em sede liminar no corrente feito. Após, diante da informação de cumprimento de minha decisão proferida neste mandado de segurança, determinei o arquivamento da Pet 8.980 em 11 de março de 2021.
    Em sede de informações prestadas em 24 de agosto de 2020, a Presidência do CNJ noticiou que deferiu o ingresso no PCA da impetrante. Ademais, ela manifestou-se no procedimento para que o TJBA fosse compelido a cumprir a minha decisão liminar. Ingressaram, ainda, no feito a Associação dos Registradores Civis das Pessoas Naturais do Estado da Bahia, Associação dos Registradores de Imóveis da Bahia e Associação dos Titulares de Cartórios do Estado da Bahia. Por fim, informou que estava em pauta o recurso administrativo interposto pela impetrante.
    Em face de minha decisão interlocutória, a AGU interpôs agravo regimental, suscitando a perda de objeto do mandamus, dado que a impetrante participou efetivamente do PCA no CNJ, com a admissão e análise do seu recurso administrativo. Sendo assim, pugnou pela reconsideração da tutela liminar, para que seja extinto o presente MS.
    Na data de 03.12.2020, Andréa M. Pinhate informou o fiel cumprimento da tutela liminar por mim concedida, nos seguintes termos:
    “Em ordem cronológica dos acontecimentos, tem-se que após decisão proferida por este D. Conselho, foi publicada Portaria pelo TJBA em 03/06/2020 designando a Sra. Andrea Pignatti para ocupação interina do Cartório de Registro de Imóveis de Canavieiras. 
    Em 09/06/2020 a Sra. Andréa Pinhate entrou em exercício, não podendo mais a antiga interina praticar atos, o que deixou a população sem atendimento ante as dificuldades de transmissão do acervo impostas pela Sra. Ana Carolina. 
    Após as diversas e intrincadas tratativas com a Sra. Ana Carolina, apenas em 22/06/2020 iniciou-se a transmissão do acervo. 
    Logo em seguida, foi proferida decisão em caráter liminar nos autos do MS determinando a suspensão dos efeitos da decisão monocrática deferindo o pedido formulado pela requerente.
    (...)
    A partir disso, a Sra. Ana Carolina ingressou com a Manifestação Pet. n. 8.980 perante este Supremo Tribunal Federal, tendo obtido nova decisão, desta vez proferida pelo Ministro Dias Toffoli e publicada em 09/07/2020 a qual foi devidamente encaminhada através de Ofício à 1ª Vara Cível de Canavieiras e ao Presidente do TJBA. 
    Por consequência disso, em 15/07/2020 houve revogação da Portaria que determinou a transmissão do acervo a Sra. Andrea e, prontamente, em 17/07 foi perfectibilizado o ato de devolução de todo o acervo à Sra. Ana Carolina.”
    Instado a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem, sob os fundamentos de que a impetrante não logrou demonstrar efetivo prejuízo na espécie, bem como após a análise do recurso administrativo no bojo de PCA não haveria mais cabimento em tratar de violação ao contraditório e à ampla defesa.
    É o relatório. Passo a decidir o mérito.
    De início, registro que os atos coatores indicados pela impetrante referem-se à ausência de participação nos autos do PCA supracitado:
    “A insurgência produzida pela Senhora Ana Carolina foi protocolada somente em 12/05/2020, quando já encerrado o prazo recursal e, por conseguinte, a instância administrativa (já que não houve recurso das partes), o que impede a sua admissão no feito como Terceira Interessada. 
    De todo modo, cumpre frisar, por hipótese, que, caso a mesma pudesse ser admitida a ingressar no feito, o resultado, por óbvio, seria o não conhecimento do recurso. Lembre-se, no particular, que, com base na legislação processual vigente e em fartos precedentes deste Conselho, o eventual terceiro interessado, quando admitido no processo, o recebe no estágio em que se encontra. 
    Por tais motivos, tenho por certo que a manifestação produzida pela Senhora Ana Carolina deve ser reputada como peça estranha aos autos, já que produzida por quem, além de não ser parte, tampouco pode neles ingressar como terceira interessada. 
    Ante o exposto, considerando o transcurso do prazo recursal sem a interposição de recurso, gerando o encerramento da instância administrativa, ARQUIVE-SE o feito em definitivo.” (eDOC 9, p. 3)
    “À vista disso, não tendo havido protestos advindos das partes, formou-se a coisa julgada material administrativa, havendo inclusive notícia nos autos de que a decisão definitiva se encontra em fase de efetivo cumprimento por parte do TJBA. 
    A insurgência produzida pela Senhora Ana Carolina foi protocolada somente em 12/05/2020, quando já encerrado o prazo recursal e, por conseguinte, a instância administrativa (já que não houve recurso das partes), o que impede a sua admissão no feito como Terceira Interessada. 
    De todo modo, cumpre frisar, por hipótese, que, caso a mesma pudesse ser admitida a ingressar no feito, o resultado, por óbvio, seria o não conhecimento do recurso. Lembre-se, no particular, que, com base na legislação processual vigente e em fartos precedentes deste Conselho, o eventual terceiro interessado, quando admitido no processo, o recebe no estágio em que se encontra. 
    Por tais motivos, tenho por certo que a manifestação produzida pela Senhora Ana Carolina deve ser reputada como peça estranha aos autos, já que produzida por quem, além de não ser parte, tampouco pode neles ingressar como terceira interessada. 
    Ante o exposto, considerando o transcurso do prazo recursal sem a interposição de recurso, gerando o encerramento da instância administrativa, ARQUIVE-SE o feito em definitivo.” (eDOC 12, p. 4)
    Após a decisão produzida em tutela liminar, o Conselheiro do CNJ André Godinho assim se manifestou:
    “Considerando o teor da decisão liminar proferida pelo egrégio STF no curso do Mandado de Segurança n. 37.167, com o fito de adequar a instrução processual, em 1º de julho do corrente ano, deferi o ingresso no feito, na qualidade de terceira interessada, de Ana Carolina Fernandes de Abreu, que passou a receber todas as comunicações processuais, conforme registros lançados no sistema.
    A terceira interessa (sic), em 10 de julho, manifestou-se nos autos, pleiteando a adoção de providências para que o TJBA fosse compelido a cumprir a decisão proferida pelo STF, registrando que vinham sendo criados embaraços para o seu retorno à serventia extrajudicial.
    (...)
    Por fim, registro que o feito, após as diversas manifestações das partes e dos terceiros interessados, já se encontra liberado para inclusão em pauta para julgamento do Recurso Administrativo interposto por Ana Carolina Fernandes de Abreu.”
    Ademais, translado ao presente feito as informações confeccionadas pela Presidência e pelos Corregedores competentes do TJBA, no âmbito da Pet 8.980, de minha Relatoria: 
    “À fl. 36, determinei que fosse expedido ofício à delegatária Ana Carolina Fernandes de Abreu, a fim de que informasse se encontra no exercício regular da interinidade do CRI de Canavieiras, encaminhando, ainda, o termo de exercício da delegação e ata de transmissão do acervo. 
    Em resposta, à fl. 38, assim manifestou-se a oficiala interina: ‘Nos termos do que me foi solicitado, informo ao Exmo. Corregedor que me encontro no regular exercício da interinidade do CRI de Canavieiras, tendo sido feito o retorno completo do acervo, restando pendente, apenas, o pagamento dos valores que deixei de receber após a retomada do serviço e o restabelecimento das contas bancárias (Banco do Brasil, CEF e Bradesco). Na oportunidade, encaminho tanto o cumprimento feito pelo TBJA que se deu por meio de publicação de nova designação, bem como termo de exercício e ata e termo de transmissão de selos [...]’. 
    É, no essencial, o relatório. 
    Inicialmente, cabe ressaltar que tão logo esta Corregedoria foi notificada oficialmente da decisão cautelar proferida, adotou todas as providências cabíveis para o seu estrito cumprimento, no sentido de suspender os efeitos da decisão proferida pelo Conselheiro André Godinho, sendo revogada a nomeação interina da delegatária Andréa Maria Pinhate. 
    Com efeito, a decisão prolatada pelo Min. Dias Toffoli foi proferida no dia 6 de julho de 2020, sendo que no dia 9 de julho de 2020, o MM. Juiz de Direito em exercício na Comarca de Canavieiras, Bel. Fábio Marx Saramago Pinheiro proferiu decisão suspendendo a transmissão do acervo, em obediência à ordem emanada do Supremo Tribunal Federal, conforme correio eletrônico (anexo) encaminhado a esta Corregedoria. 
    Ademais, ainda como medida voltada a atender a ordem advinda do STF, foi revogada a Portaria N. CCI 60/2020-GSEC, que havia autorizado a transferência de interinidade do Cartório de Registro de Imóveis de Canavieiras/BA para Andréa Maria Pinhate, sendo disponibilizada no Diário Oficial do dia 16 de julho de 2020, a Portaria n. CCI - 79/2020-GSEC, que designou a requerente Ana Carolina Fernandes de Abreu para a interinidade do CRI de Canavieiras, revogando-se disposições em contrário. 
    Verifica-se, ainda, pelos documentos acostados aos autos (fls. 41/56) que a Peticionante já entrou em exercício na delegação interina, estando na posse regular do acervo da referida serventia. 
    Desta forma, sugiro, como forma de comunicar a ciência e adoção das providências cabíveis, por esta Corregedoria, da decisão proferida nos autos da Petição 8.980, a remessa de cópia deste pronunciamento, bem como dos documentos de fls. 41/56, à Chefia de Gabinete da Presidência.”
    Igualmente, nos autos da Pet 8.980 foi juntada a Portaria 79/2020-GSEC do Corregedor das Comarcas do Interior do TJBA, datada de 15 de julho de 2020, em que designou a impetrante para atuar, em caráter excepcional e provisório, no Cartório de Registro de Imóveis de Canavieiras-BA:
    “PORTARIA Nº CCI - 79/2020-GSEC 
    O DESEMBARGADOR OSVALDO DE ALMEIDA BOMFIM, CORREGEDOR DAS COMARCAS DO INTERIOR, no uso de suas atribuições legais e regimentais e, considerando o que consta do Processo nº TJ-CNJ-2020/09071; 
    RESOLVE: 
    Art. 1º - DESIGNAR, em caráter excepcional e provisório, para o Cartório de Registro de Imóveis de Canavieiras, a Delegatária Ana Carolina Fernandes de Abreu, Oficiala do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Canavieiras/BA, revogando-se disposições em contrário. 
    Art. 2°- Publique-se. 
    Cumpra-se. 
    Secretaria das Corregedorias, 15 de julho de 2020 
    OSVALDO DE ALMEIDA BOMFIM 
    CORREGEDOR DAS COMARCAS DO INTERIOR” 
    Sendo assim, foi oportunizada manifestação processual à impetrante, inclusive com os instrumentos de defesa decorrentes do devido processo legal no âmbito administrativo. Ademais, não lhe foi imposto o ônus temporal do PCA, na medida em que remanesceu atuando no Cartório de Registro de Imóveis de Canavieiras.
    Por conseguinte, em exame meritório da ação mandamental, tenho por bem esclarecer que o libelo refere-se tão-somente às garantias processuais da impetrante no PCA. Assim, o mérito do ato administrativo será melhor decidido pelas autoridades judiciárias competentes, o CNJ e as Corregedorias do TJBA.
    Ante o exposto, concedo a ordem no presente mandado de segurança, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, para o único fim pleiteado em exordial, isto é, “que seja declarado sem efeito a decisão da autoridade coatora sem a oitiva da Impetrante, devendo o recurso da impetrante ser admitido, processado e julgado pelo plenário do E. CNJ” (eDOCs 1, p. 8; 8, p. 21), confirmando, assim, a medida liminar. Prejudicados, por conseguinte, os embargos de declaração e o agravo regimental interpostos.
    Comunique-se o teor desta decisão ao Conselho Nacional de Justiça, ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e às Senhoras Ana Carolina Fernandes de Abreu e Andréa Maria Pinhate.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente